Tribunal: STF
Processo: Rcl 91399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Victor Almeida Cerqueira, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no Processo nº 0001304-34.2025.5.17.0010, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que “trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por ELIZANGELA CARLOS PEREIRA em face do ora Reclamante, tombada sob o nº 0001304-34.2025.5.17.0010, em trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES”.

    3. Noticia que a beneficiária, na ação trabalhista, “pretende o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando ter prestado serviços como babá de forma contínua, com fundamento na suposta presença dos requisitos da relação de emprego”. Complementa que, na contestação, a parte reclamante defendeu que “a contratação se deu de forma autônoma, mediante prestação de serviços por diárias/plantões, inexistindo subordinação, continuidade ou qualquer elemento apto a caracterizar vínculo empregatício”.

    4. Informa que, em primeiro momento, o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES reconheceu a subsunção dos autos ao Tema RG nº 1.389 e determinou a suspensão do feito.

    5. Entretanto, o Juízo reclamado, após reexaminar os autos, revogou o sobrestamento do processo, sob o fundamento de que inexistia contrato formal escrito entre as partes e determinou o regular prosseguimento da ação. 

    6. Defende que “a controvérsia central dos autos consiste justamente na análise da licitude da contratação de trabalhador autônomo e na alegação de fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes”.

    7. Alega que “é absolutamente irrelevante a inexistência de contrato escrito, porquanto a própria realidade das relações de trabalho admite a formação de relações jurídicas de forma tácita, sendo precisamente esse o cenário que, em regra, dá ensejo às controvérsias submetidas à Justiça do Trabalho”.

    8. Alega que o argumento de inexistir contrato escrito não encontra nenhum amparo na decisão proferida por esta Suprema Corte, pois “em momento algum condicionou a aplicação do Tema nº 1.389 à existência de contrato escrito, limitando-se a determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo e a alegação de fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes”.

    9. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a medida liminar e cassar a decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo originário nº 0001304-34.2025.5.17.0010 enquanto pendente o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 da repercussão geral)”.

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    14. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho negou o pedido de sobrestamento da parte reclamante por falta de aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 7; grifos acrescidos):

“Vistos.
Em audiência realizada, foi determinado o sobrestamento do feito, com fundamento na decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF), por entender-se, naquele momento, que a controvérsia poderia se enquadrar na matéria objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, reexaminando os autos, verifica-se que não há contrato escrito de prestação de serviços, tampouco qualquer documento que evidencie a formalização de relação civil/comercial entre as partes, inexistindo contrato de associação, notas fiscais, constituição de pessoa jurídica ou recibos de prestação de serviços autônomos.
O Tema 1.389 da Repercussão Geral trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No caso concreto, a controvérsia não envolve análise de fraude em contrato formalizado, mas sim alegação de vínculo empregatício diante da ausência de qualquer ajuste contratual escrito, circunstância que afasta a identidade material com o paradigma fixado no ARE 1.532.603.
Nesse sentido, decisões recentes do STF (v.g., Rcl 80.911/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/06/2025) consignam que, inexistindo contrato escrito, não há subsunção automática ao Tema 1.389, sendo inaplicável a suspensão nacional.
Assim, não configurada identidade entre a matéria discutida nestes autos e aquela submetida ao Tema 1.389, não subsistem os fundamentos que ensejaram o sobrestamento.
Diante do exposto, revogo a decisão que determinou a suspensão do feito, determinando o regular prosseguimento do processo.(...)”

    16. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. O próprio reclamante, em petição inicial nesta reclamação, afirma que a relação foi acordada a partir de contrato verbal. Além disso, a parte reclamante não apresentou qualquer indício concreto de existência do vínculo, tais como comprovantes de recolhimento previdenciário, notas fiscais, dentre outros elementos aptos a corroborar a alegada avença.

    17. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator